Tribunal: TJDFT
Processo: 0752396-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0752396-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERSON OLIVEIRA DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GERSON OLIVEIRA DE SOUZA (credor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença no 0704061-31.2023.8.07.0018 ajuizado pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor do ora agravante, indeferiu o pedido de chamamento do feito à ordem, nos seguintes termos (ID 254903671 do processo de origem): “O executado, Gerson Oliveira de Souza, protocolou petição requerendo o Chamamento do Feito à Ordem (ID no 249135849) para que seja corrigido um suposto vício processual na sentença. Alega que a fixação dos honorários de sucumbência em valor fixo de R$ 5.000,00 - em uma causa cujo valor é de R$ 1.000,00 - viola o disposto no art. 85, §2o, do Código de Processo Civil (CPC), o qual estabelece que a verba honorária deve ser arbitrada entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, o proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa. Sustenta, ainda, que a fixação em quantia certa, sem a devida fundamentação para afastar o critério percentual, configura omissão e irregularidade passível de correção a qualquer tempo, por se tratar de matéria de ordem pública, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Por fim, o executado requer a adequação dos honorários ao art. 85, §2o, do CPC, com a fixação do percentual legal (entre 10% e 20%) sobre o valor da causa. Devidamente intimado (ID no 254901301), o exequente manteve-se inerte. É o breve relatório. DECIDO. Indefiro o pedido de Chamamento do Feito à Ordem (ID no 249135849). A pretensão do executado de que os honorários sejam obrigatoriamente fixados com base no percentual do valor da causa não se sustenta. O caso em tela amolda-se à exceção prevista no art. 85, §8o, do CPC, que dispõe: "Nas causas em que o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa". Considerando que o valor da causa é de R$ 1.000,00, a fixação dos honorários por equidade, como realizado na sentença, tem fundamento legal e não configura vício processual. Ademais, a sentença proferida transitou em julgado e o suposto vício na fixação dos honorários sequer foi suscitado ou objeto do recurso de apelação (ID no 172129673). A reanálise e a redecisão de um tema já transitado e não impugnado na via recursal adequada não são cabíveis nesta fase. Em face do exposto, e considerando que o acolhimento do pedido resultaria em reexame de matéria preclusa e em uma redecisão incompatível com o ordenamento jurídico no caso concreto, indefiro o pedido de ID no 249135849. Intime-se o exequente para que, no prazo legal, apresente outros bens do executado passíveis de penhora. Publique-se. Cumpra-se”. Em suas razões recursais (ID 78837914), alega que a fixação dos honorários de sucumbência em valor certo de R$ 5.000,00, em causa cujo valor é de R$ 1.000,00, viola o disposto no art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, que estabelece a fixação entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, proveito econômico ou valor atualizado da causa. Sustenta que a fixação em quantia fixa, sem fundamentação para afastar o critério percentual, configura omissão e irregularidade. Defende que se trata de matéria de ordem pública, passível de correção a qualquer tempo. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Ao final, requer, liminarmente, a suspensão da decisão agravada, até o julgamento do recurso. No mérito, postula a adequação dos honorários ao disposto no art. 85, §2o, do CPC. Postula, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. A decisão de ID 78952185 determinou que o agravante comprovasse a necessidade da justiça gratuita. O preparo foi recolhido (ID 79113862). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de liminar, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso em comento, o agravante questiona os honorários advocatícios fixados em R$ 5.000,00, em causa cujo valor era R$ 1.000,00. Defende que não foram observados os critérios estabelecidos no art. 85, § 2o, do CPC. Compulsando os autos de origem, verifico que a sentença que extinguiu o feito, com fulcro no art. 485, V, do CPC, condenou o autor/agravante ao pagamento de honorários advocatícios no importe de R$ 5.000,00 (ID 169420429, na origem). Observa-se, ainda, que o agravante interpôs apelação (ID 172129673, na origem), que não foi conhecida, ante a ausência de recolhimento do preparo, conforme decisão de ID 190603030. Com isso, operou-se o trânsito em julgado, formando-se a coisa julgada material, nos termos dos artigos 502 e 507 do Código de Processo Civil. Desse modo, em princípio, não se admite a rediscussão dos honorários previamente arbitrados, sobretudo diante da ausência de impugnação tempestiva por meio de recurso próprio, o que acarreta a estabilização da sentença. Assim, ainda que se reconheça que os honorários advocatícios detêm natureza de ordem pública, uma vez definidos por sentença com trânsito em julgado, não é possível sua modificação por simples petição, em respeito à autoridade da coisa julgada. Nesse sentido, colhe-se a orientação do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO FIXADOS EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. REVISÃO EM SEDE DE AÇÃO DE COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. Os honorários advocatícios devidos a advogado dativo fixados em sentença transitada em julgado não podem ser modificados em sede de Ação de Cobrança que visa seu pagamento, sob pena de violação da coisa julgada. Precedentes: AgRg no REsp. 1.537.336/MG, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 28.9.2015; AgRg no REsp. 1.404.360/ES, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 28.11.2013.2. Agravo Regimental do ESTADO DE MINAS GERAIS desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1359297 / MG, Relator(a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO (1133), T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Julgamento: 10/11/2015, Data de Publicação: 30/11/2015). AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO . CONDENAÇÃO. ART. 20, § 3o, DO CPC/1973. TRÂNSITO EM JULGADO . ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. OFENSA . 1. Cinge-se a controvérsia a saber se a substituição, na fase de cumprimento de sentença, do parâmetro adotado pela sentença exequenda (condenação), utilizado como base de cálculo dos honorários advocatícios, por "proveito econômico", de modo a abranger provimento de conteúdo declaratório, ofende a coisa julgada e o artigo 20, § 3o, do Código de Processo Civil de 1973. 2. A base de cálculo da verba honorária é insuscetível de modificação na execução ou na fase de cumprimento da sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada . Precedentes. 3. No caso dos autos, a determinação contida no acórdão rescindendo de que o cálculo da verba honorária abrangesse, além do valor da condenação (correspondente à repetição do indébito), outra parcela, de conteúdo declaratório (consistente no reconhecimento de quitação de dívida), além de ofender o comando expresso do § 3o do artigo 20 do CPC/1973, também violou a coisa julgada formada com o trânsito em julgado da referida sentença exequenda. 4 . Ação rescisória procedente. (STJ - AR: 5869 MS 2016/0218564-6, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 30/11/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/02/2022) RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRABALHO. SENTENÇA DE MÉRITO. TRÂNSITO EM JULGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALTERAÇÃO EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Se a decisão transitada em julgado previu o pagamento de honorários advocatícios sobre o total da condenação, impõe-se o pagamento da verba tal como fixada, pois ela integra o título judicial, que, com o trânsito em julgado, não é mais passível de alteração. 2. Na fase de cumprimento de sentença, é inviável a aplicação da orientação jurisprudencial mais recente do STJ acerca do critério de condenação a honorários advocatícios, devendo prevalecer, sob pena de ofensa à coisa julgada, o comando da decisão transitada em julgado. 3. Recurso especial provido (REsp. 1287969/SP, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 9.3.2015). Portanto, trata-se de questão judicial já decidida e transitada em julgado, não sendo mais possível a sua revisão. Assim sendo, a decisão agravada, ao que tudo indica, não merece reparos, uma vez que não se mostra possível rediscutir a matéria, conforme pretende o executado. Nesse contexto, não restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao i. juízo de origem. Intime-se o agravado, para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 17 de dezembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora